Tribunal: STF
Processo: Rcl 50570
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Celg Distribuição S.A. - Celg D alega usurpação da competência desta Corte para apreciar recurso de agravo em recurso extraordinário interposto perante o Tribunal Superior do Trabalho.



    Consta dos autos que a parte reclamante interpôs recurso extraordinário cujo seguimento foi obstado com fundamento na sistemática da repercussão geral (artigo 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil). 



    Contra o referido ato, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo em recurso extraordinário, que foi recebido pelo órgão judiciário reclamado como agravo interno, sendo-lhe negado provimento. 



    2. Tal o contexto, observo que a pretensão da parte reclamante é manifestamente improcedente.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    Ao examinar o Tema 339 do ementário de Repercussão Geral do STF, hipótese dos autos, aquela Corte reafirmou o entendimento de que: 



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Nesse contexto, cumpre examinar se, no caso concreto, houve efetiva ofensa aos dispositivos constitucionais correlatos à questão da necessidade de fundamentação das decisões judiciais. 



    Apesar de o acórdão recorrido não ter se pronunciado acerca dos pontos levantados pela parte recorrente, não há nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, na medida em que foi reconhecida a existência de óbice processual a inviabilizar a análise do mérito do recurso (ausência da transcrição exigida pelo art. 896 o § 1º-A, da CLT, consubstanciando fundamento autônomo e subsistente capaz de afastar as alegações do apelo interposto. Restam incólumes, portanto, os dispositivos constitucionais apontados como violados. 



    Assim, evidencia-se que o acordão recorrido está devidamente fundamentado, com a consequente consagração de tese jurídica semelhante à albergada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, restando inviabilizada a admissibilidade de recurso extraordinário para reexame desse ponto da decisão, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC/2015. 



    Em relação à questão de fundo do recurso, conforme já tratado, foi reconhecida a existência de óbice de natureza processual a seu exame. 



    O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o exame de questão referente a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, inexistindo questão constitucional com repercussão geral (Tema 181). 



    Como se vê, a decisão recorrida fundou-se em entendimentos firmados por esta Suprema Corte na sistemática da repercussão geral (Temas 339 e 181).



    O artigo 1.042 do CPC é de clareza meridiana ao dispor que não cabe agravo em recurso extraordinário para questionar decisão assentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Não é outra a trilha percorrida pela jurisprudência deste Tribunal, a qual tem reiteradamente afirmado que o Enunciado n° 727 da Súmula desta Corte não se aplica casos em que o órgão judiciário de origem nega trânsito a agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que aplica entendimento firmado em sede de repercussão geral (embargos de declaração em reclamação nº 31.118/MG, Ricardo Lewandowski; agravo regimental em reclamação nº 37.973/GO, Luiz Fux).



    Acertada, portanto, a conversão do agravo em recurso extraordinário aviado pela parte reclamante em agravo interno, por ser este o recurso cabível para questionar decisões que negam seguimento a recurso extraordinário com base na repercussão geral.



    Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator